Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706582-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, distribuída sob no 0725523-38.2023.8.07.0020, pela qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinado à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal autorizar a continuidade de obras emergenciais promovidas pela associação autora em prédio residencial. Em suas razões, a agravante narra estar impossibilitada de realizar obras emergenciais em seu prédio, em virtude da restrição imposta pelo Governo no ano de 2023, no sentido de proibir qualquer tipo de intervenção construtiva na Região Administrativa de Vicente Pires. Alega que a pretensão de realizar as obras está respaldada por laudo técnico que atesta a urgência e necessidade das intervenções. Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os arts. 22 e 23 da Lei no 6.138/2018; arts. 133, § 4o, e 162 do Decreto Distrital no 39.272/2018; arts. 51 e 178 da Lei no 2.105/98. Sustenta que as intervenções emergenciais se justificam para assegurar a segurança da edificação e de seus ocupantes. Assevera que os argumentos por ela deduzidos evidenciam a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, para que se determine à Administração Pública providenciar a imediata autorização para realização das obras. No mérito, defende a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência em sede recursal. Preparo recolhido (ID Num. 56040134). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A agravante pretende, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir a Administração Pública a autorizar a realização de obras na fachada de prédio residencial, as quais alega serem emergenciais. Na petição inicial, foram narrados os seguintes fatos: “(...) A Associação encontra-se atualmente diante de desafios para dar continuidade às obras emergenciais do prédio, em virtude da restrição imposta pelo Governo no ano de 2023, a qual proíbe qualquer tipo de intervenção construtiva em Vicente Pires. O enfoque primordial dessa medida governamental recai sobre a demolição de edificações irregulares iniciais, bem como a proibição de realização de obras que excedam três pavimentos. Vale ressaltar que a autorização para a execução da obra pela Associação foi obtida por meio de uma assembleia de condomínio realizada em 04 de julho de 2023, onde ficou decidido por unanimidade a contratação da empresa GR Service, para o serviço de retirada das pastilhas em sua totalidade e aplicação de pintura. Vejamos: (...)” Com a petição inicial foram juntadas apenas cópias da ata da assembleia extraordinária realizada em 04/07/2023 (ID Num. 182543088); além do referido laudo técnico, do qual constam, também, fotografias do imóvel (ID Num. 182543089). Não há elementos acerca das restrições impostas pela Administração Pública, apenas a alegação deduzida pela própria autora/agravada, da qual se infere tratar-se de possível intimação demolitória, supostamente em decorrência de descumprimento da legislação pertinente à edificação urbana. Ante a informação sobre a possível intimação demolitória provida pelo Ente Público, a pretensão da agravante mostra-se desprovida de qualquer respaldo, pois não há sequer indicação de qualquer vício no ato administrativo. Aliás, não há sequer a prova da prática do ato administrativo que supostamente teria imposto restrições. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência dos requisitos legais (artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC). Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, responder no prazo legal. Retifique-se o campo relativo à parte agravada para excluir a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal e incluir o Distrito Federal, tendo em vista a determinação de retificação do polo passivo pelo juiz de origem. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap